Tribunal: TJBA
Processo: 0502837-98.2017.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502837-98.2017.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA CAROLINA PEREIRA PONDE

Advogado(s)
:
SANDRA MARIA SOUSA TELES

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, THIAGO CASAES TEIXEIRA, JULIANA BARRETO CAMPELLO

A C O R D Ã O

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAR. DEPÓSITO INSUFICIENTE
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA EXEQUENTE. PRECLUSÃO.

OBRIGAÇÃO PARCIALMENTE ADIMPLIDA.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, IMPOSSIBILIDADE
. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS PREVISTOS NO ART. 523, §1º, DO CPC.
RECURSO PROVIDO, SENTENÇA REFORMADA
.

1. A obrigação imposta pelo título judicial não foi integralmente cumprida, restando valores pendentes e descumprimentos verificados.

2. A seguradora Executada não impugnou os cálculos no momento oportuno, caracterizando preclusão e consolidando os valores apresentados pela Exequente.

3. O pagamento não foi integral, justificando a continuidade da Execução.

4. Aplicação da multa de 10% e honorários advocatícios sobre o saldo remanescente, conforme art. 523, §1º, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº 0502837-98.2017.8.05.0150
,

da Comarca de Lauro de Freitas, em que figuram como APELANTE
MARIA CAROLINA PEREIRA PONDÉ

e como APELADA
SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia,

por maioria de votos de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,

nos termos do voto condutor.